Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. REDE SOCIAL. PERFIL DESATIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS POSTAGENS. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. DANOS MORAIS NÃO CONGIFURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o Facebook a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome "@Tretas.bbb21_”, devendo manter as características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), bem como ao pagamento de R$3.500,00 à título de danos morais. Em seu recurso, sustenta que o autor ao criar a conta profissional firmou contrato no qual expunha as condições de uso dos serviços e que tais diretrizes foram violadas, pois infringiu direitos autorais de terceiros, para tanto, junta em fase recursal o documento de ID 29728314.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29728311 e 29728313). Contrarrazões apresentadas (ID 29728321).
III. Não obstante a princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não haja violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, a juntada extemporânea de provas resulta em indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual os documentos apresentados com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
IV. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
V. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
VI. Embora o requerido alegue que houve a violação de direitos autorais, quando da prolação da sentença, não fez prova neste sentido, apenas juntou parecer e de forma genérica sustentou a sua tese, sem acostar qualquer elemento probatório da violação alegada. Observa-se que, apesar do autor formular pedido de reanalise da decisão, não junta qualquer resposta dada ao usuário. Fatos que demonstram que o recorrido não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não acostou aos autos qualquer indicativo da existência de ato ilícito cometido pelo autor, que pudesse ferir direito de propriedade intelectual.
VII. Seria imprescindível ao recorrente demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito cometido pelo autor (violação das políticas do recorrente), em razão do uso do perfil no Instagram, bem como indicar a norma supostamente violada, com vistas a justificar a atitude de desativar o perfil do usuário, além de oportunizar resposta ao usuário, contudo, não o fez.
VIII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, a demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta. Ademais, os elementos probatórios não são suficientes a configurar ofensa a direitos da personalidade da parte autora. Assim, não o recorrido não se desincumbiu em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, neste ponto. Com efeito, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo os demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.